Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709830-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ROCHA LEONE, IAGO LEONE GONCALVES CONCEICAO AGRAVADO: ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI, ESPÓLIO DE ELZA SILVA DESPACHO Aos agravantes-réus para, em cinco dias, comprovarem, por documentação idônea, a alegada hipossuficiência de recursos para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC ou efetuarem o preparo do recurso. Brasília - DF, 21 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora